Tribunal: TJES
Processo: 5005413-75.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005413-75.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por B
anestes S.
A. - Banco do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido liminar e indenização por danos morais proposta por
Gustavo Henrique Pereira
, para: I) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo n
n
. 22049014 e 22049088, nos valores de R$ 39.830,00 e R$ 6.387,35; II) tornar definitiva a tutela de urgência para cessação dos descontos em conta; III) condenar o banco à restituição simples dos valores indevidamente debitados; e IV) fixar indenização por dano mora
l
em R$ 3.000,00
(três mil reais)
. O autor alegou ter sido vítima de fraude eletrônica por meio de engenharia social, com a contratação indevida de empréstimos mediante uso de seus dados pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se a instituição financeira responde objetivamente por fraude eletrônica perpetrada por terceiro mediante engenharia social; (II) estabelecer se é devida a indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e a jurisprudência pacificada do STJ (Súmula n. 479) reconhece sua responsabilidade por fortuito interno decorrente de fraudes eletrônicas.

4.
A conduta do consumidor, ainda que tenha sido induzido a erro, não constitui culpa exclusiva a afastar o nexo causal, pois decorre de fraude sofisticada (engenharia social), a qual se insere nos riscos da atividade bancária.

5.
Configura falha na prestação do serviço a ausência de mecanismos de segurança eficazes para impedir operações atípicas, como habilitação de novo dispositivo, contratação de empréstimos vultosos e esvaziamento imediato da conta.

6.
O dano moral é caracterizado diante da angústia causada pela contratação fraudulenta e o impacto financeiro decorrente, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de compensação, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A instituição financeira responde objetivamente por fraude eletrônica praticada por terceiro mediante engenharia social, por se tratar de fortuito interno.

2.
A falha em mecanismos de segurança que permitam detectar transações atípicas configura defeito na prestação do serviço bancário.

3.
A contratação indevida de empréstimos mediante fraude gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005413-75.2022.8.08.0021.

APELANTE: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
apelaç
ão
interposta por
Banestes S. A.

Banco do Estado do Espírito Santo
em face da respeitável sentença proferida nos autos da “
ação de
obrigação de não fazer c/c pedido liminar e danos morais
” ajuizada
contra ele por
Gustavo Henrique Pereira
, que
julgou procedentes os pedidos
do autor
para
:
1)

declarar a nulidade dos
contratos de empréstimo n
n
. 22049014 e 22049088, no
s
valor
es
de R$ 39.830,00
e
de R$ 6.387,35,
respectivamente; 2)
tornar
definitiva a tutela de urgência deferida para determinar a cessação dos descontos das parcelas correlatas; 3)
conden
á-lo a
restituir os valores do indébitos na forma simples; e 4)
conden
á-lo

ao pagamento de
indenização por
dano mora
l
no importe de R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de ação de rito comum aforada 05/08/2022 por GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A objetivando, sinteticamente, a título de tutela de urgência antecipada e confirmação no mérito, compelir a instituição ré a suspender os descontos mensais feitos diretamente na conta bancária de sua titularidade de n. 4043337, bem como obstar a inscrição de seus dados cadastrais junto aos órgãos de proteção ao crédito e no mérito, ver reconhecida a nulidade dos contratos e dos débitos a si atribuídos, bem como a condenação da instituição demandada em danos morais no valor R$ 5.000,00 e na repetição dobrada e atualizada dos valores indevidamente consignados na conta-bancária, pleitos estes fundados, segundo a narrativa autoral, no fato de que foi surpreendido com a existência de dois contratos de empréstimos consignados firmados por criminosos mediante a utilização de seus dados pessoais, firmados nos dias 02/06/2022 e 03/06/2022, respectivamente, nos valores de R$ 39.830,00 e R$ 6.387,35, considerando tratar-se de golpe orquestrado por quadrilha especializada que, a princípio, por mensagem de celular e posterior contato com suposta atendente do banco, solicitou operação de atualização do BToken, tendo em seguida, bloqueado o celular do autor junto a operadora Vivo, quando ao acessar o extrato bancário constatou a pactuação dos contratos à sua revelia e em flagrante desídia da instituição requerida na segurança de seus sistemas, considerando que os valores das operações e as transferências dos numerários para outas contas, destoam de seu perfil usual, impondo, o acolhimento integral das tutelas jurisdicionais pleiteadas”.

Nas razões do recurso (
id
16074965), alegou
o apelante
, em síntese,
que
: 1) “a prova dos autos demonstra que o Apelado, ludibriado pelos golpistas, não apenas acessou um site falso, mas também, ao que tudo indica, habilitou um dispositivo em poder dos fraudadores e/ou permitiu o acesso remoto ao seu próprio aparelho”,
de sorte que “a responsabilidade objetiva do fornecedor [...] é expressamente afastada pela prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
; 2)
subsidiariamente,
“a culpa concorrente do Apelado no evento danoso impõe, no mínimo, a redução proporcional de qualquer condenação imposta ao BANESTES”;

e
3) “Um valor simbólico ou, no máximo, mínimo, seria mais adequado para a compensação de eventuais aborrecimentos, sem desvirtuar o instituto do dano moral e sem onerar excessivamente o Apelante por uma fraude cuja origem e desdobramento tiveram participação crucial do próprio Apelado”.

Requereu o provimento do recurso a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo-se a culpa exclusiva do consumidor e, subsidiariamente, a reforma do julgado a fim de afastar ou reduzir equitativamente a condenação em danos morais.

O recurso não deve ser provido.

A controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária perpetrada por terceiro, quando o consumidor, vítima de engenharia social, é induzido a realizar procedimentos que viabilizam o ilícito.

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 479, pacificou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A tese do apelante de culpa exclusiva da vítima não se sustenta. Embora o apelado tenha sido induzido a habilitar dispositivo de terceiro, sua conduta não pode ser tida como a causa exclusiva do dano, mas sim como consequência do ardil sofisticado empregado pelos fraudadores. A fraude por engenharia social insere-se no risco da atividade empresarial bancária (teoria do risco do empreendimento), caracterizando-se como fortuito interno.

A falha no dever de segurança do banco apelante é manifesta, não pela violação das credenciais do cliente, mas pela ausência de mecanismos eficazes para detectar e bloquear uma sequência de transações patentemente atípicas e incompatíveis com o perfil do correntista — a saber, a habilitação de novo dispositivo, seguida da contratação de empréstimos vultosos e o imediato esvaziamento da conta. Tal omissão, consoante farta jurisprudência deste Sodalício
1
, configura o defeito na prestação do serviço.

O dano moral, por sua vez, está devidamente caracterizado, pois a angústia de se ver subitamente devedor de uma quantia vultosa e a violação de sua segurança financeira transcendem o mero aborrecimento. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem desbordar dos valores habitualmente adotados por este egrégio Tribunal em situações análogas
2
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
TJES; AC 5012139-04.2023.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24-06-2025); (TJES; AC 5008324-26.2023.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 23-06-2025).

2
TJES; AC 5005489-36.2021.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 02/02/2024); (TJES; AC 5002888-87.2021.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 19-03-2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto de relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez